Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719244-35.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO RENATO DE LIMA, CLEONICE SOUZA LIMA RECORRIDA: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO AO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. O alienante que, por não cumprir no tempo ajustado a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, causa prejuízo ao adquirente, fica obrigado a indenizá-lo, nos termos dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil. II. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. III. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que prescreve o artigo 405 do Código Civil. IV. Apelação parcialmente provida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu: “ISTO POSTO, dou provimento parcial aos Embargos de Declaração para redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para os Embargados e 25% para a Embargante” (ID 50047513). Os recorrentes alegam violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando que houve sucumbência recíproca quanto aos pedidos ofertados na inicial, devendo ser distribuída proporcionalmente a sucumbência e não na forma determinada no acórdão impugnado que imputou 75% (setenta e cinco por cento) da sucumbência aos recorrentes, sob o fundamento de que teria sido deferido o valor inferior ao postulado a título de dano material. Afirmam que o valor dos pedidos não pode ser considerado para fins de distribuição do ônus da sucumbência. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF-1a Região. Ao final, requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51205798). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam realizadas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51205798). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025